Tribunal: CARF
Processo: 16692.720089/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720089/2017-70
ACÓRDÃO
3401-013.855 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA. TEMA 69 STF.
Por não constar na ementa a referência ao tema que foi tratado com
excelência no decorrer do voto no tocante ao tema 69 do STF, merece
provimento os embargos para sanar a referida omissão, sem efeitos
infringentes na decisão final.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte
suscitando diversas omissões no r. Acórdão no o 3401- 011.064, proferido em 25/10/2022, pela 1a
Turma Ordinária da 4o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.855 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720089/2017-70
2
Das omissões levantadas pelo embargante foi admitido apenas uma, qual seja,
ausência na Ementa do julgado do tema 69 do STF, o qual foi abordado em sede do Acórdão.
Neste sentido, transcreve-se a respectiva parte do r. despacho de admissibilidade:
Omissão na ementa da matéria relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo dos
créditos de PIS e Cofins O roteio de Elaboração de Ementas do CARF prevê a
seguinte orientação:
“A ementa jurisprudencial é a síntese das razões da decisão, evidenciando a regra
aplicada ao caso concreto, em conformidade com a matéria julgada, sem omitir os
temas tratados e as decisões tomadas. Ela dá publicidade ao ato e tem grande
relevância para a compreensão do ato que sintetiza e é amplamente utilizada
como argumento de persuasão em futuros julgamentos, seja como fonte de
consulta de jurisprudência como referência para os julgadores ou as partes, seja
como paradigma necessário ao ingresso de recursos de divergência à instância
especial de julgamento.”
A ementa reflete o resumo das teses, as razões de decidir do acórdão. Assim, de
fato, a matéria acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos foi
apreciada pelo colegiado, conforme o excerto abaixo:
“2.9. Por fim, a Recorrente destaca a ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS, sem razão, entretanto. O
Egrégio Sodalício definiu em Precedente Vinculante que o ICMS destacado em
Nota não compõe a base de cálculo das contribuições; se não há incidência destas
exações sobre o ICMS destacado em nota, não há crédito, a teor do que dispõe o
artigo 3 § 2° inciso II das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 2.9.1. Ademais, é
inquestionável (pois não impugnado) que a Recorrente apurou o crédito
presumido de biodiesel (e dos demais derivados de soja) pela receita bruta, com
inclusão do ICMS. Em assim sendo, pelo mesmo motivo acima, o ICMS deve ser
excluído da base de cálculo dos créditos.”
Portanto, a ementa deveria refletir esta parte da decisão, razão pela qual admito
os embargos nesta parte.
A origem deste feito reside no fato de que o contribuinte apresentou Pedido de
Ressarcimento - PER no 1461109397.201016.1.1.19-5010, no valor de R$ 8.644.380,90, relativo a
crédito de Cofins apurado no regime da não cumulatividade em relação ao 3o trimestre de 2016.
Ao crédito pleiteado foram vinculadas as Declarações de Compensação (DCOMP) no
0925101565.181116.13193978; 0389005252.181116.13193255; 1104843128.201216.13193609;
0102296525.201216.13199092.
Eis o relatório.

Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.855 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720089/2017-70
3
VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO DIREITO.
O recurso de Embargos de Declaração encontra-se previsto no artigo 116 do
Regimento Interno do CARF. Eis a sua redação:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A omissão apontada e admitida em sede do juízo de admissibilidade em relação a
Ementa faz sentido, motivo pelo qual merece prosperar o pleito do contribuinte em relação a este
tema.
Neste sentido, vale transcrever a ementa do Acórdão no 3401- 011.064:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
PEDIDO DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Em pedido de reconhecimento de crédito é do contribuinte o ônus do fato
constitutivo de seu direito.
PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas
para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o perdão
do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os dispêndios
ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são posteriores ao processo
produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial; essencial é o que
pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura questão de
lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a este algo. A
despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial à atividade
empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.

Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.855 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720089/2017-70
4
CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM. REGIME INDEPENDENTE DO INSUMO.
É possível o crédito ao frete e armazenagem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo independentemente do regime de tributação da mercadorias
transportada/armazenada.
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA E DESCARGA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e
descarga não dão direito ao crédito.
Procedendo-se na leitura do corpo do excelente voto proferido pelo Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, observa-se que o tema foi tratado nos itens 2.9 e seguintes.
2.9. Por fim, a Recorrente destaca a ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS, sem razão, entretanto. O
Egrégio Sodalício definiu em Precedente Vinculante que o ICMS destacado em
Nota não compõe a base de cálculo das contribuições; se não há incidência destas
exações sobre o ICMS destacado em nota, não há crédito, a teor do que dispõe o
artigo 3 § 2° inciso II das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 2.9.1. Ademais, é
inquestionável (pois não impugnado) que a Recorrente apurou o crédito
presumido de biodiesel (e dos demais derivados de soja) pela receita bruta, com
inclusão do ICMS. Em assim sendo, pelo mesmo motivo acima, o ICMS deve ser
excluído da base de cálculo dos créditos.
Neste sentido, entende-se pela presença da omissão na referida ementa, motivo
pelo qual deverá constar com a seguinte redação no respectivo Acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
PEDIDO DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Em pedido de reconhecimento de crédito é do contribuinte o ônus do fato
constitutivo de seu direito.
PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas
para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o perdão
do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os dispêndios
ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são posteriores ao processo
produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial; essencial é o que
pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura questão de
lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a este algo. A
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.855 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720089/2017-70
5
despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial à atividade
empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS.
DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 574.706/PR. TEMA 69. O
julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos ao
ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das contribuições
ao PIS e Cofins, motivo pelo qual não geram direito a créditos.
CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM. REGIME INDEPENDENTE DO INSUMO.
É possível o crédito ao frete e armazenagem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo independentemente do regime de tributação das mercadorias
transportada/armazenada.
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA E DESCARGA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e
descarga não dão direito ao crédito.
Em razão do exposto, entende-se que merece provimento o pleito do contribuinte.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 2343
DF CARF MF
Original